Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700021-71.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ MIGUEL ALVES MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Desacato. Resistência. Provas. Pena-base. Regime prisional. 1 - Os depoimentos dos agentes socioeducativos, harmônicos e detalhados, de que os acusados os xingaram no exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, atingindo sua dignidade e prestígio, e resistiram à ordem legal por eles dada, com chutes, socos, cabeçadas e empurrões, somados à confissão parcial de três dos quatro acusados, são suficientes para condenação pelos crimes de desacato e resistência. 2 - A conduta de resistir à ordem legal dos agentes socioeducativos, com chutes, socos, cabeçadas e empurrões, além de ameaças, caracterizando resistência ativa, tipifica o crime do art. 329 do CP. 3 - Cometer crime durante a execução de pena ou medida socioeducativa anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 4 – Demonstrado que, no contexto dos crimes, os réus incitaram e estimularam desordem na unidade socioeducativa, dificultando a ação dos agentes socioeducativos, e que os crimes foram cometidos com a intenção de acessar o ambiente externo, facilitando fugas da unidade, adequada a valoração das circunstâncias e motivos do crime. 5 - O fato de o crime ter movimentado órgãos do sistema judicial, fundamento genérico e aplicável a diversos crimes, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime. 6 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7 - Na estipulação do regime prisional deve-se considerar, além do montante da pena, se o réu é primário e se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). Ainda que a pena seja fixada em patamar inferior a 4 anos de detenção, possível estipular o regime prisional semiaberto, com fundamento nas circunstâncias judiciais negativas. 8 – Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, sob o argumento de que não justifica a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal e o regime prisional não se mostra proporcional ao caso em apreço, em razão do quantum da pena e da primariedade do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Demonstrado que, no contexto dos crimes, os réus incitaram e estimularam desordem na unidade socioeducativa, dificultando a ação dos agentes socioeducativos, e que os crimes foram cometidos com a intenção de acessar o ambiente externo, facilitando fugas da unidade, adequada a valoração das circunstâncias e motivos do crime” (ID 38630769), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 33 do CP, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a alteração do regime prisional semiaberto para o aberto, tendo em vista que a escolha do modo mais gravoso ampara-se na existência de circunstância judicial desfavorável, uma vez que o réu possui maus antecedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1867331/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DISPOSITIVO DE LEI QUE NÃO AMPARA A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 1o, § 4o, I, DA LEI No 9.455/97. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 2o, "C", DO CP. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 4. Esta Corte tem assentado que "em observação aos ditames do artigo 33, §§ 2o e 3o e do art. 59, ambos do Código Penal, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, adequado o regime prisional semiaberto para início de resgate da punição, ainda que o agente tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos". (AgRg nos EDcl no AREsp 384.010/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 03/02/2015) Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 994.834/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 13/2/2017.) No mesmo sentido, o HC 772296, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 11/10/2022. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023